Tribunal: TJDFT
Processo: 0750516-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO EXEQUENDO. DEMONSTRATIVO. CONFECÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ENCARGO DE NATUREZA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A convenção de condomínio encerra conteúdo normativo de alcance subjetivo limitado, submetendo todos os condôminos às regras convencionais legitimamente aprovadas em assembleia, salvo eventual conflito com regulação legal, ensejando que, prevendo, como encargo da mora quanto ao pagamento das parcelas condominiais, a agregação ao débito inadimplido, além de correção monetária, juros e multa, de honorários advocatícios, se necessária a interseção advocatícia para percepção do inadimplido, o acessório correspondente à verba honorária se afigura legítima e exigível por encerrar simples compensação decorrente da mora, visando ressarcir o condomínio das despesas originárias da inadimplência (CC, arts. 389 e 395).
2. Os honorários judicialmente fixados em razão da cobrança judicial de cotas condominiais em atraso não se confundem com honorários previstos pela convenção condominial, porquanto encerra essa verba acessória justa compensação decorrente dos efeitos da mora em que incidira o condômino inadimplente, pois, ajuizando execução na tentativa de recebimento da obrigação, a medida gera custos ao condomínio, que, derivando da inadimplência, devem ser transmitidos ao obrigado inadimplente, se assim previsto na convenção condominial.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.